Tribunal: TJDFT
Processo: 0701384-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0701384-67.2019.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LCM COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO S.A DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário por ele manejado, considerando que o acórdão recorrido coincide com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no AI 791.292 (Tema 339) e no RE 714.139 (Tema 745), bem como diante do decidido no ARE 748.371 (Tema 660), oportunidade em que o STF afastou a existência de repercussão geral da matéria. Quanto ao Tema 745, alega que o precedente “proíbe que alíquotas de bens essenciais sejam superiores à alíquota geral, mas não confere ao Poder Judiciário a prerrogativa de anular a lei posterior que redefine a alíquota geral ou de manter a vigência de uma alíquota pretérita em detrimento do direito local validamente editado”. Acrescenta que o acórdão recorrido invocou a tese do Tema 745/STF como fundamento para “congelar” a alíquota aplicável em 18% (dezoito por cento) para o período posterior à nova lei distrital, sem que houvesse qualquer declaração de inconstitucionalidade da Lei 7.326/2023, vulnerando os princípios da separação dos poderes e da legalidade tributária. No tocante aos Temas 339 e 660, ambos da lista de precedentes do STF, sustenta que a turma cível se omitiu na análise de questões centrais de direito, que ostentam repercussão geral e são capazes de infirmar o resultado do julgamento. Contrarrazões de ID 79608597. Em detido exame dos autos, extrai-se que a insurgência merece, em parte, acolhida, motivo pelo qual, em juízo de retratação (artigo 1021, § 2o, do CPC), revogo parcialmente a decisão de ID 76673137, declaro prejudicado o agravo de ID 78719866 e passo à análise do recurso extraordinário. I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE. REVISÃO DAS ALÍQUOTAS PARA O PATAMAR ESTABELECIDO PARA AS OPERAÇÕES INTERNAS EM GERAL. TEMA 745/STF. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração do seu direito de recolher o ICMS incidente na energia elétrica com base na alíquota prevista para as operações internas em geral, bem como de repetição do indébito. A empresa sustentou que a tributação superior à alíquota geral viola os princípios da essencialidade e da seletividade, conforme decidido pelo STF no Tema 745 da Repercussão Geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se se a aplicação de alíquota de ICMS superior à geral nas operações de energia elétrica viola o princípio da seletividade, considerando a essencialidade do bem e a tese fixada pelo STF no Tema 745. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 714.139/SC (Tema 745), fixou a tese de que a adoção da seletividade impõe a observância da essencialidade dos bens e serviços, vedando a fixação de alíquotas superiores às aplicáveis às operações em geral. 4. No caso, a ação foi ajuizada antes do marco temporal fixado na modulação dos efeitos da decisão do STF, razão pela qual a empresa faz jus à aplicação da alíquota geral de ICMS sobre a energia elétrica, correspondente a 17% até 2016 e 18% posteriormente. 5. Reconhecido o direito à repetição do indébito tributário, limitado ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, com correção monetária nos termos da jurisprudência consolidada do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para determinar a aplicação da alíquota geral do ICMS às operações de energia elétrica da apelante e assegurar a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: "1. A adoção da seletividade no ICMS exige a observância da essencialidade do bem, vedando-se a fixação de alíquota superior à geral nas operações de energia elétrica. 2. Empresas que ajuizaram ação antes de 05/02/2021 têm direito à aplicação da alíquota geral e à restituição dos valores pagos a maior." O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria tratada nos autos, aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, alegando que a rejeição dos embargos de declaração, sem o enfrentamento de questões determinantes ao desfecho da causa, viola o dever constitucional de motivação e as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 150, inciso I, 155, § 2o, e 2o, todos da CF, ao argumento de que o acórdão recorrido afrontou os princípios da legalidade tributária e da separação dos poderes ao desconsiderar lei distrital superveniente que elevou a alíquota geral do ICMS, “congelando judicialmente” o regime pretérito de 18% (dezoito por cento). c) artigo 100 da CF, sustentando que indébitos tributários reconhecidos judicialmente devem ser satisfeitos pelo regime dos precatórios, não se admitindo restituição administrativa quando o crédito decorre de decisão judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade aos artigos 150, inciso I, 155, § 2o, e 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). No tocante à invocada negativa de vigência aos artigos 5o, incisos LIV e LV e 93, inciso IX, ambos da CF, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário de ID 75437133. Atente-se à Secretaria para o processamento do agravo no recurso especial (ID 78719865). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019